Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMUNICAÇÃO VERBAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação anulatória de ato administrativo que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, pela qual o autor pedia a suspensão de atos demolitórios de um muro. 1.1. O recorrente a antecipação dos efeitos da tutela para suspender atos demolitórios até que se tenha decisão reconhecendo ou não a nulidade do ato administrativo.
2. A alegação de que houve ato administrativo verbal não preenche os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial dos autos de origem. 2.1. O agravante não demonstrou o risco de dano. Porquanto. Sequer existe prova da própria existência do referido ato administrativo. 2.2. A constatação de que tenha de fato existido o ato administrativo exige dilação probatória, o que não se admite nesta sede de agravo de instrumento.
3. Jurisprudência: “(...) Considerando que não restou demonstrada a ocorrência de notificação formal, a comunicação verbal, por si só, não tem o condão de justificar a antecipação da tutela recursal, eis que não é suficiente para caracterizar os pressupostos do artigo 300 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (20160020373682AGI, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/3/2017).
4. Recurso improvido.